Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012418-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[COVID-19]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE DA SILVA - CPF: 034.456.311-15 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (AGRAVANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIFERIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO.

Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012418-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN

AGRAVADO:

ARISTIDES JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por
DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1003399-33.2020.8.11.0003, proposta em face de
ARISTIDES JOSÉ DA SILVA
, que postergou, de forma tácita, a análise do pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial por ocasião da realização da audiência de justificação prévia.

Em suas razões recursais de Id 46134463, o agravante discorre que o recorrido
“no exercício das próprias razões, invadiu um imóvel que havia permutado com o Agravante, há mais de 02 (dois) anos e apossou-se de todos os maquinários, bens móveis, ferramentas, criação de peixes, animais de estimação etc., de propriedade da família do Agravante, que estão no referido imóvel, ocupando a posse dos dois imóveis, estando os demais motivos descritos na peça inicial”
(sic).

Ressalta o recorrente que
“comprovou a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do CPC”
(sic).

Assevera que o juízo de origem
“entendeu conveniente a realização de audiência de justificação, que restou designada para o dia 22 de setembro de 2020, ou seja, 04 (quatro) meses de espera para o Agravante retomar seus bens e o mesmo prazo para o Agravado dilapida-los, o que se revela absolutamente injusto e impróprio”
(sic).

Afirma que
“não conceder a liminar de reintegração de posse, sem apreciar as provas suficientemente produzidas, é cercear o direito de posse elencado no art. 560 do CPC, também o de propriedade, descrito no Inciso XXII do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, fere o preceito do direito ao devido processo legal, artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, o qual prevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Portanto, direitos garantidos constitucionalmente”
(sic).

Anota, ainda, que teme prejuízos,
“quais sejam, o perdimento, perecimento, desaparecimento dos bens que se encontram na Chácara objeto da invasão, eis que não lhe é permitido sequer ir olhar se estão nas mesmas condições”
(sic).

Com base no exposto, requer que
“conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder liminarmente a reintegração de posse requerida ou, ao menos, autorizando que o Agravante possa retirar seus bens do imóvel, expedindo-se o competente mandado judicial. Em qualquer hipótese, determine ao Juízo a quo proceda a análise do pedido formulado na inicial, especialmente o pedido liminar de reintegração de posse e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei”
(sic). Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

O almejado efeito ativo pretendido foi
indeferido
por esta Magistrada em 25/06/2020 (Id 47813963), seguindo-se da interposição de agravo interno (Id 51110954).

Sem contraminuta, em virtude da ausência de angularização na ação de base, conforme certificado no Id 51267475.

Dispensado o recolhimento das custas, em virtude de a gratuidade judiciária ser sido concedida por este Sodalício no Agravo de Instrumento nº. 1009157-02.2020.8.11.2020.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante, na qualidade de legítimo possuidor de um imóvel rural recebido em meados de 2017 como forma de pagamento por parte do demandado/agravado
Aristides José da Silva
na permuta por uma área de posse em outro imóvel rural na Comarca de Guiratinga/MT, conforme contrato particular acostado no Id 29720942 (autos de 1º grau), propôs a demanda na origem, alegando, dentre outros pontos, que ficou ajustado entre as partes que a escrituração definitiva ficaria condicionada à realização do levantamento topográfico sob a responsabilidade do requerido e seu sócio (Sr. Nilton Leones Cordeiro), e uma vez encontrada a medição exata da área permutada, seria feito um ‘acerto’, contudo, o agrimensor contratado para tanto deixou de executar integralmente o serviço, sob a alegação de que havia pessoas estranhas na posse de parte do imóvel rural.

Além disso, ainda arguiu que durante este período realizou inúmeras benfeitorias no bem, tais como a construção de tanques para criação de peixes, reforma da casa, calçadas e outros melhoramentos, e mesmo estando devidamente arrendado à terceira pessoa por força de contrato válido, o requerido, mediante uso das próprias forças, esbulhou, ao menos em duas oportunidades, a posse até então exercida de forma mansa e pacífica, sem qualquer intervenção, mediante o bloqueio da entrada da propriedade através de colocação de correntes e cadeados, motivando-o a requerer, liminarmente, a imediata reintegração na posse do imóvel
sub judice
, tendo o Juízo
a quo
postergado a análise do pedido liminar, por entender necessária a realização de audiência de justificação prévia,
in verbis
:

“Vistos, etc.

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN, com qualificação nos autos, advogando em causa própria, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse” em desfavor de ARISTIDES JOSÉ DA SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Entendo conveniente a justificação prévia do alegado, assim, designo o dia 22 de setembro de 2020, às 15h00min, para audiência, devendo o autor arrolar tempestivamente as testemunhas (arts.357, §3º; 455, §1º; 562, ambos do CPC).

Nos termos do artigo 562, 567 e 568, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a ré para comparecer à audiência de justificação.

Intimem-se.

Cumpra-se.”
– Id 32468002 (PJe 1º grau).

Irresignado, o autor pretende a reforma do
decisum
, a fim de que seja imediatamente deferida a medida liminar requestada na origem.

Ocorre que, no caso concreto, o julgador de primeiro grau se limitou a postergar, de forma tácita, a análise do pedido liminar para após o contraditório, mediante prévia realização da audiência de justificação prévia, inicialmente designado para o dia 22 de setembro de 2020, às 15h00min (Id 32468002 – PJe 1º grau), que, no entanto, foi redesignada para o próximo
dia 17 de novembro de 2020 às 16:30 horas
(Id 38768879 – PJe 1º grau), em razão da suspensão do trabalho presencial oriundo da Pandemia Covid-19 determinado pelo art. 5º da Portaria-Conjunta n. 249 e art. 19, § 2º da Portaria-Conjunta nº. 428/2020, conforme certidão respectiva, o que o torna a decisão em um
despacho de mero expediente
, que não traz em seu conteúdo qualquer caráter decisório ou gravame que viabilizasse o manejo do agravo interposto pela parte, de modo que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal, pois dos despachos não cabe recurso, nos termos do que expressamente preconiza o artigo 1.001 do CPC.

Em outros termos, o exame da questão revela evidente a ausência de conteúdo decisório, uma vez que resta claro que somente após a audiência de justificação o pedido liminar de reintegração de posse será apreciado pelo Magistrado de primeiro grau, mediante decisão interlocutória, de modo que não há, por ora, nada a ser revisto, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do assunto, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESPACHO QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E QUE POSTERGA, DE FORMA TÁCITA, A ANALISE DO PEDIDO DE TUTELA PARA APÓS A OITIVA DA PARTE CONTRARIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O despacho que posterga a análise dos pedidos veiculados em sede de tutela é despacho de mero expediente, não possuindo conteúdo decisório e, portanto, não cabendo recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS. Agravo de Instrumento n.° 70081664575. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 30/05/2019. Publicado no DJ em 03/06/2019)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANÁLISE DA LIMINAR POSTERGADA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
– Tendo sido o Agravo de Instrumento interposto contra despacho de mero expediente desprovido de conteúdo decisório, que é, portanto, irrecorrível, deve ser reconhecida a ausência de interesse recursal da parte – Inexistente a apreciação do pedido liminar de reintegração de posse pelo magistrado a quo, fato é que a sua análise neste momento ensejaria supressão de instância, violando-se a principiologia do duplo grau de jurisdição. v.v. EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – CUNHO DECISÓRIO – CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Possui cunho decisório o pronunciamento judicial que considera ausentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, havendo verdadeiro indeferimento do pedido liminar, e não mero diferimento de sua análise, razão pela qual deve ser conhecido o agravo de instrumento e determinado o seu regular processamento.”
(TJMG. Agravo Interno n.º 10000181234774002. Rel. Des. Mota e Silva. Julgado em 14/04/2019. Publicado no DJe em 16/04/2019)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIFERIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DE TEOR DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes do STJ. 2. Assim, não há prejuízo à parte agravante e nem decisão judicial que lhe impôs dano irreparável, ou grave lesão, porquanto o despacho judicial lançado não decidiu nada, mas tão-somente postergou a análise do pedido antecipatório para momento posterior à audiência de justificação prévia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.”
(TJ-AC – AGT: 10012658920188010000 AC 1001265-89.2018.8.01.0000, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 09/10/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2018)

Como se sabe, na ação de reintegração de posse, quando a inicial não estiver devidamente instruída, impossibilitando a concessão da liminar, deverá o juiz designar audiência de justificação, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.”

Por pertinente, faço uso do escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, ao tecerem comentários sobre o referido art. 562,
in verbis
:

“
4. Não designação de Audiência de justificação.

O juiz não tem a faculdade de designar a audiência de justificação. Tem o dever de designá-la ao verificar que o autor poderá esclarecer os pontos que reputa não demonstrados pela prova anexa à petição inicial.
O juiz somente pode dispensar a audiência de justificação quando verificar que o autor, mesmo que produzindo prova nesta audiência, não terá condições de alterar a sua convicção sobre a não concessão da tutela antecipatória. Isto ocorre quando está presente fato, confessado pelo autor, que contradiz a presença dos requisitos do art. 561, CPC, ou alegação do autor que torna a demonstração da posse e da turbação ou do esbulho insuscetível de ser feita em juízo sumário.”
(
in
‘Novo código de processo civil comentado’. 3ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 717 – Destaquei).

Assim, a decisão que concede ou denega a medida liminar de reintegração de posse é que comporta a interposição de recurso, o que não é o caso.

Guardadas as particularidades dos casos, este também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO LIMINAR DE SUPSENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE –
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISUM NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ARTS. 1.001 E 1.015 DO CPC)
– RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente demonstração do dano de difícil ou incerta reparação, a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para depois da contestação não é agravável, porquanto não tem cunho decisório (art. 1.001 do CPC), tampouco se enquadra nas situações elencadas no rol taxativo do art. 1015 do CPC.”
(N.U 1007828-23.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/02/2019)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que posterga a apreciação de pedido liminar para momento posterior, é despacho de mero expediente e, portanto, torna-se a decisão irrecorrível.
”
(N.U 0029039-06.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

O despacho que posterga a análise de antecipação de tutela, para, após, a oitiva da parte contrária é de mero expediente, portanto, não possui conteúdo decisório. Assim, de acordo com a disposição do artigo 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível.
”
(N.U 0050302-65.2014.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015)

Desta forma, ausente o caráter decisório, a decisão de primeiro grau não é passível de ser impugnada via recurso.

Nesse passo, advirta-se que a oposição de incidentes processuais infundados dará ensejo à aplicação de multa por conduta processual indevida.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente instrumento,
por ser manifestamente inadmissível, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020